Tribunal: TJDFT
Processo: 0734078-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734078-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ANTONIO VIRGOLINO GUEDES JUNIOR AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS ANTONIO VIRGOLINO GUEDES JUNIOR, ora autor/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S/A e do BANCO DO BRASIL S/A, ora requeridos/agravados nos seguintes termos (ID n° 168672126– autos de origem): “O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Ressalto que este magistrado adota, por analogia, o critério legal previsto para a justiça trabalhista, previsto no art. 790, §3o, da CLT, que contempla demandas de cobrança de verbas de natureza alimentar e considera elegível ao benefício “...àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social”. (Redação dada pela Lei no 13.467, de 2017). Considerando que o valor do teto do INSS é de R$ 7.507,49, as partes que auferem renda salarial superior a R$ 3.002,99 não fazem jus ao benefício, salvo se comprovarem, por meio de documentos, a situação de insuficiência patrimonial para manter o seu sustento, sua moradia, sua saúde, sua educação básica, ou a de seus dependentes. No caso dos autos, destaco que o autor aufere renda bruta mensal superior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), portanto, montante consideravelmente superior ao limite objetivo estabelecido por esta Corte de Justiça para concessão do benefício. As custas e despesas de sucumbência são inerentes ao litígio e a respectiva isenção deve ficar restrita às partes que demonstram que tal ônus implica em prejuízo à própria subsistência, o que efetivamente não é o caso, considerando o parâmetro remuneratório informado e a ausência de despesas comprovadas que comprometam o mínimo existencial. Soma-se a isso o fato de que, recentemente, o CNJ apresentou os “diagnósticos das custas processuais praticadas nos tribunais” e foi possível constatar que o valor máximo de custas no TJDFT é menor que o valor mínimo das custas do TJMT, TJMS e TJRJ. Na oportunidade, registrou-se, ainda, que o “baixo valor das custas máximas no TJDFT ainda deve ser ponderado com o fato de o DF ser a unidade da Federação com maior índice de desenvolvimento humano municipal – IDH-M, medido em 0,85, e PIB per capita de R$ 90.742,75” (BRASIL, Justiça em números 2022. 2022, p. 15). Enfim, não há que se desconsiderar que as custas processuais recolhidas por este e. TJDFT estão dentre as mais baixas dos Tribunais pátrios. INDEFIRO, portanto, a gratuidade de justiça. Recolham-se as custas, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.”. Irresignada, a parte agravante sustenta, em síntese, que se encontra em estado de hipossuficiência econômica, o que está suficientemente demonstrado nos documentos juntados ao feito de origem. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de Tutela recursal para que seja determinada a suspensão dos efeitos da r. Decisão agravada, dando-se imediato prosseguimento ao feito de origem; bem como para que seja deferida a gratuidade de justiça na origem e no presente recurso. Preparo não recolhido dado o pedido da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, é necessário que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e que, da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não verifico a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida pleiteada. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, garante assistência jurídica aos necessitados, senão vejamos: “Art. 5o. (...). LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.” Convém destacar, ainda, o disposto nos artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, confira-se: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Percebe-se que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida pela pessoa natural, no entanto, a afirmação da hipossuficiência goza apenas de presunção relativa de veracidade, “(...) podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício da justiça gratuita, quando houver fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte que pleiteia a gratuidade da justiça (...)”. (Acórdão 1356239, 07081156520218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021). Desse modo, numa interpretação coerente do regramento constitucional e infraconstitucional sobre a matéria, tem-se que o provimento concessivo da gratuidade da justiça deve se fundar nas provas dos autos e na análise das circunstâncias peculiares do caso concreto, sendo, pois, imprescindível que a parte comprove a sua incapacidade econômico-financeira de suportar as despesas processuais. No caso, verifica-se que a parte agravante juntou aos autos comprovantes de rendimentos que atestam o recebimento mensal de R$ 15.024,15 (quinze mil, vinte e quatro reais e quinze centavos). Afere-se, ainda, que a própria agravante afirma, no feito de origem, que do total percebido a título de renda bruta mensal, após todos os descontos realizados, remanesce a quantia líquida de R$ 11.665,64 (onze mil e seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos). Afirma, ademais, que os descontos mensais na sua conta corrente, efetuados pelo Banco de Brasília e Banco do Brasil, correspondem a R$ 3.519,61 (três mil, quinhentos e dezenove reais e sessenta e um centavos) e que, dessa forma, o saldo remanescente do seu salário, de R$ 6.305,69, não se mostra suficiente para pagamento das suas despesas mensais mínimas e pagamento de custas processuais. Registre-se, contudo, que apesar de alegar que suas despesas comprometam grande parte de seu rendimento bruto, não foram juntados aos autos documentos que demonstrem a existência de gastos extraordinários capazes de colocar em risco a dignidade do recorrente caso seja compelido a arcar com as custas processuais. Dessa forma, não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça é a medida que se mostra adequada. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. N ÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido” (Acórdão 1346517, 07091964920218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 21/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. 2. "3. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 4. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, que não acrescentou nenhuma documentação para fundamentar sua alegada incapacidade de arcar com as custas processuais, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido" (Acórdão 1386726, 07319992620218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1646638, 07285693220228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA BRUTA SUPERIOR A 05(CINCO) SALÁRIOS-MÍNIMOS. DÍVIDAS CONTRAÍDAS VOLUNTARIAMENTE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. 2. Na aferição da hipossuficiência econômica é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública - segundo a Resolução 140/2015 é considerado hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. 3. Inexiste na legislação de regência hipótese de outorga da gratuidade em razão de existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1640322, 07153071520228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, tendo em vista os documentos constantes dos autos de origem e o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça, afasta-se a probabilidade do direito da agravante. Assim, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo (ativo) ao presente agravo de instrumento. Ademais, INDEFIRO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA requerido no bojo do recurso em análise e, em consequência, determino a intimação da parte agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, recolha o preparo recursal, sob pena de deserção (art. 1.007 do CPC). Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 23 de agosto de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora